Tribunal: TJSP
Processo: 0019636-24.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4o, II E IV).
APELO MINISTERIAL BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA A RÉ REINCIDENTE, CASSANDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA DEFERIDA A TODOS OS RÉUS.
APELOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO (CP, ART. 155, §4o, II E IV).
APELO MINISTERIAL BUSCANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO PARA FIXAR O REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA A RÉ REINCIDENTE, CASSANDO-SE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO E MULTA DEFERIDA A TODOS OS RÉUS.
APELOS DEFENSIVOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E REDUÇÃO DAS PENAS.
NULIDADE INOCORRIDA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL NOS TERMOS DO ARTIGO 226 DO CPP SUPRIDA POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO E PELO ACERVO DA PROVA CONSIDERADO EM SUA INTEIREZA – PRELIMINAR REJEITADA.
CABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - MATERIALIDADE DO FATO E AUTORIA DELITIVA BEM PROVADAS, ANOTANDO-SE OS TESTEMUNHOS INSUSPEITOS DE AGENTES DA LEI E O RELATO DA VÍTIMA, ALÉM DA APREENSÃO DA 'RES' EM PODER DOS AGENTES, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA LÍCITA – CONDENAÇÃO MANTIDA, BEM PROVADAS AS QUALIFICADORAS - DOSAGEM DAS PENAS CORRETA, ESTIPULANDO-SE A PENA BASE ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO – REGIME INICIAL, TODAVIA, QUE DEVE SER O INTERMEDIÁRIO PARA A RÉ REINCIDENTE – BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO REVOGADA QUANTO A TODOS OS ACUSADOS PORQUANTO NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, PROVENDO-SE O APELO MINISTERIAL.